Tribunal: TJSP
Processo: 2214238-11.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA RÉ A COMPARECER À DEFENSORIA PÚBLICA, PARA QUE MANIFESTE EVENTUAL INTERESSE EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CASSAÇÃO DA DECISÃO, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – Superveniência de decisão que determinou o prosseguimento do feito – Perda do objeto. Recurso prejudicado.